Tribunal: TJMT
Processo: 1060390-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as requeridas ao pagamento de danos materiais e morais em razão de danos causados a veículo em estacionamento, sustentando a recorrente a inexistência de responsabilidade, ausência de nexo causal e desproporcionalidade da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil das requeridas pelos danos causados ao veículo do consumidor; (ii) estabelecer se o evento enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.
4. O consumidor comprova a utilização do estacionamento e a ocorrência dos danos por meio de documentos e registros audiovisuais.
5. As requeridas não produzem prova suficiente para demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
6. A não apresentação das imagens completas do sistema de monitoramento, em poder das requeridas, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
7. A impugnação genérica dos orçamentos não afasta sua validade, sendo adequada a fixação dos danos materiais com base na média dos valores apresentados.
8. A mera ocorrência de acidente envolvendo veículo, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.
9. Os transtornos decorrentes do evento inserem-se na esfera de aborrecimentos cotidianos, sem violação aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços de estacionamento responde objetivamente pelos danos causados a veículos de consumidores, salvo prova de excludente de responsabilidade. 2. A comprovação de danos materiais por orçamentos idôneos legitima a indenização correspondente. 3. A mera ocorrência de acidente sem repercussão extrapatrimonial relevante não gera dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 42; TJMT, N.U 1012160-80.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060390-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FAUSTO ATAIDE ARAUJO BARBOSA - CPF: 028.698.516-00 (RECORRIDO), MARIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 002.656.701-60 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0001-16 (RECORRENTE), GABRIELA PANDOLFO COELHO - CPF: 002.547.730-79 (ADVOGADO), FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 30.656.423/0001-25 (RECORRENTE), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as requeridas ao pagamento de danos materiais e morais em razão de danos causados a veículo em estacionamento, sustentando a recorrente a inexistência de responsabilidade, ausência de nexo causal e desproporcionalidade da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil das requeridas pelos danos causados ao veículo do consumidor; (ii) estabelecer se o evento enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

4.

O consumidor comprova a utilização do estacionamento e a ocorrência dos danos por meio de documentos e registros audiovisuais.

5.

As requeridas não produzem prova suficiente para demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

6.

A não apresentação das imagens completas do sistema de monitoramento, em poder das requeridas, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

7.

A impugnação genérica dos orçamentos não afasta sua validade, sendo adequada a fixação dos danos materiais com base na média dos valores apresentados.

8.

A mera ocorrência de acidente envolvendo veículo, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

9.

Os transtornos decorrentes do evento inserem-se na esfera de aborrecimentos cotidianos, sem violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor de serviços de estacionamento responde objetivamente pelos danos causados a veículos de consumidores, salvo prova de excludente de responsabilidade. 2. A comprovação de danos materiais por orçamentos idôneos legitima a indenização correspondente. 3. A mera ocorrência de acidente sem repercussão extrapatrimonial relevante não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Súmula 42; TJMT, N.U 1012160-80.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA. contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 10.595,71 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, id. 339171889.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente inexistência de responsabilidade, ausência de falha no serviço, culpa exclusiva do consumidor, falta de comprovação do nexo causal e desproporcionalidade dos valores fixados. Alega que as imagens demonstram funcionamento regular do equipamento e posicionamento inadequado do veículo.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, destacando a omissão probatória da recorrente em não apresentar as imagens completas do circuito interno e a aplicação correta da responsabilidade objetiva.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar a responsabilidade das requeridas pelos danos alegados e a configuração dos danos morais pleiteados.

No caso em análise, restou caracterizada a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme previsto no artigo 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para surgir o dever de indenizar.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor comprovou a utilização do estacionamento através do CRLV do veículo (ID 339171395) e a ocorrência de danos em seu veículo, conforme vídeos e imagens juntados (IDs 339171399 e ss.). Por outro lado, as requeridas não trouxeram prova técnica suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhes competia nos termos do artigo 14, parágrafo 3o, do CDC.

A ausência de apresentação das imagens completas do sistema de monitoramento pelas requeridas, que detinham melhores condições técnicas para produzir tal prova, autoriza a aplicação da inversão do ônus probatório prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Assim, deve prevalecer a versão apresentada pelo consumidor, sendo devida a reparação pelos danos materiais causados.

Quanto aos danos materiais, a condenação no valor de R$ 10.595,71, correspondente à média aritmética dos orçamentos apresentados (IDs 339171855 e 339171856), mostra-se adequada e proporcional ao prejuízo demonstrado. A impugnação genérica dos orçamentos pela recorrente, desacompanhada de prova idônea em sentido contrário, não afasta o dever de indenizar, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Relativamente aos danos morais, contudo, a situação apresenta-se de forma diversa. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento na Súmula 42, segundo a qual "
a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
."

No presente caso, embora tenha havido falha na prestação do serviço de estacionamento, o evento configura-se essencialmente como acidente envolvendo veículo automotor, sem que tenham sido demonstradas circunstâncias excepcionais capazes de caracterizar ofensa aos direitos da personalidade do autor.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem se orientado no mesmo sentido, conforme se verifica no julgado: "A
mera ocorrência de acidente de trânsito, sem repercussão além da esfera patrimonial, não gera direito à indenização por danos morais" (N.U 1012160-80.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026
).

Os transtornos experimentados pelo requerente, conquanto compreensíveis, inserem-se na esfera dos aborrecimentos cotidianos inerentes à vida em sociedade, não alcançando a gravidade necessária para configurar dano moral indenizável. A necessidade de buscar reparos no veículo e a negativa administrativa inicial da empresa, conforme e-mail juntado (ID 339171397), constituem mero dissabor, insuficiente para caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

A jurisprudência tem exigido, para a caracterização do dano moral, a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, com repercussão na esfera íntima, psíquica ou social da pessoa, o que não se verifica no caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026